Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante/autora MARIA DIAS DOS SANTOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 36593539, em que a ré/agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS alega o cumprimento integral da tutela de urgência deferida. Publique-se. Intimem-se.